Tribunal: STF
Processo: ARE 1401245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM. POSSE MANSA E PACÍFICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LETRA 'A' DO INCISO I DO ART. 18 DA LEI 6.024/74. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1) À aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva, nos termos doa artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, visa o favorecimento do possuidor que, durante longo período, ocupou o imóvel e deu a ele função social e econômica mais relevante do que o próprio titular da propriedade.



    2) Perde a propriedade do imóvel a instituição financeira que, mesmo após promover a execução hipotecária e a adjudicação do bem em face do inadimplemento do financiamento, mantém-se inerte por mais de 10 anos, não se opondo à posse mansa e pacífica exercida pela parte ex adversa, que residiu no local e lhe conferiu função social.



    3) Tratando-se de conflito multitudinário, o direito fundamental à moradia, o qual decorre do princípio da dignidade humana (mínimo existencial), clama por leitura diferenciada do direito de propriedade, sobretudo quando evidente o abandono da coisa e a carência de legitimação do seu titular pela ausência de destinação social do bem. Doutrina especializada.



    4) Resta configurada a existência de abuso de direito, a ser combatido pelo postulado da supressio, na hipótese em que, a despeito do longo prazo de abandono, o titular do bem vem a molestar a legítima posse exercida por quem conferiu função social ao bem.



    5) Ademais, a posse, que inicialmente era precária, decorrente do inadimplemento do contrato de financiamento, transforma-se com a inércia do credor, passando o seu titular a ostentar animus domini.



    6) Segundo a letra a do art. 18 da Lei 6.024/74, a decretação da liquidação extrajudicial da instituição financeira tem por efeito a “suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação”.



    7) A interpretação literal e teleológica do dispositivo indica que a suspensão é apenas da ação, não da prescrição aquisitiva, e tem por escopo preservar a massa liquidanda a fim de manter a par conditio creditorum, concedendo tratamento igualitário em relação a todos os credores. Inclusive, o entendimento predominante na jurisprudência é no sentido de que a dita suspensão não se aplica às ações de conhecimento.



    8) A suspensão, destarte, incide em benefício daqueles credores da instituição liquidanda que exerceram contra ele direito pessoal e obtiveram título hábil à execução coletiva.



    9) A letra e do aludido art. 18 da Lei 6.024/74 ainda dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a “interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição.”



    10) A indisponibilidade é atribuída apenas ao devedor e a suspensão se refere tão somente aos prazos prescricionais das obrigações da liquidanda. A prescrição aquisitiva fica afastada, pois, dessa regra, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido, seja pela natureza do direito a usucapião.



    11) Tratando-se de direito real decorrente do decurso do tempo, a usucapião, em verdade, se caracteriza como um fato jurídico. A autora, na condição de possuidora, é pessoa alheia ao campo obrigacional do falido e exerce a alegada posse independentemente da pessoa do proprietário, de suas qualidades ou de sua solvência.



    12) No campo da falência, que possui regime jurídico semelhante, prevalece o entendimento de que a aquisição do domínio, via usucapião, não é vedada e muito menos suspensa. Doutrina especializada.



    13) Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente